Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722673-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOMES PEDROZA AGRAVADO: ALISSON DE PAULA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jomes Pedroza contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0719454-58.2021.8.07.0020, acolheu parte da impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por ALISSON DE PAULA SOARES no cumprimento que lhe move JOMES PEDROZA. Versa o presente feito sobre descumprimento de acordo homologado judicialmente. A parte exequente afirma que os pagamentos de agosto e novembro foram feitos de forma intempestiva. Diante disso, requereu a aplicação da multa de 10%, cobrança de juros legais e correção monetária. Afirmou que, diante do atraso, ainda haveria débito a ser quitado no valor de R$3.544,92. Recebido o cumprimento de sentença (ID 183812838), a parte executada apresentou a sua impugnação (ID 190567938). Nela, aduziu que ambas as parcelas foram pagas tão somente com um dia de atraso. Sustenta que em agosto o pagamento se deu em 08/08/2023, terça-feira (sendo que o dia 5 caiu num sábado, postergando a data de pagamento para o dia 07); e que em novembro o pagamento se deu em 07/11/2023 - terça-feira (sendo que o dia 05/11/2023 se deu num domingo). Afirmou, assim, pela existência de boa-fé e pela existência de vantagem exagerada em favor do exequente, vez que efetivou os pagamentos logo pela manhã, o que demonstraria a existência de apenas horas de atraso. Relatei. Decido. Em análise dos autos, vejamos o acordo celebrado entre as partes: "I) A parte requerida, para composição da lide, pagará ao autor a importância de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), relativos ao débito principal, incluindo os 25% da cota parte da embarcação LANCHA ECOMARINER 400 HT, nomeada SPIAGGIA, inscrição no 2.270.171.423, ano de fabricação 2014 pertencente ao autor, honorários advocatícios e custas adiantadas pelo autor, parcelado em cinco vezes, sendo a primeira parcela no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e as demais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). A primeira parcela deverá ser paga até o dia 05/07/2023 e as demais até o dia 05 dos meses subsequentes; II) Caso o vencimento ocorra em dia não útil, o vencimento prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente; III) O pagamento deverá ser efetuado na conta bancária no. 01002102-0, agência 1722 do Banco SANTANDER, em nome de JOMES PEDROZA, CPF no. 782.168.934-34; IV) O não pagamento de quaisquer prestações implicará em vencimento antecipado das parcelas vincendas além da multa de 10%, cobrança de juros legais e correção monetária; V) Efetuado o pagamento da primeira parcela, a parte autora se compromete em aditar o contrato de compra e venda e colaborar na transferência de propriedade referente a embarcação LANCHA ECOMARINER 400 HT, nomeada SPIAGGIA, inscrição no 2.270.171.423, ano de fabricação 2014, cumprindo com todas as exigências feitas pela marinha; VI) Também após o pagamento da primeira parcela, a parte autora se compromete a desistir do recurso referente ao processo 0712513-92.2021.8.07.0020 em trâmite no Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, bem como o advogado do requerido renuncia os honorários sucumbenciais fixados em seu favor na sentença da referida ação; VII) Ambas as partes renunciam a quaisquer pretensões relativas a referida embarcação, dando entre si plena e total quitação e nada mais tendo a reclamar; VIII) As partes arcarão com o pagamento dos honorários de seus patrono". “A parte executada não refuta o atraso em sim, mas afirma que ele foi mínimo, não podendo justificar a aplicação de multa e a cobrança feita no presente cumprimento de sentença. Entendo que a impugnação deva ser acolhida. A cláusula IV do acordo assim dispõe: "O não pagamento de quaisquer prestações implicará em vencimento antecipado das parcelas vincendas além da multa de 10%, cobrança de juros legais e correção monetária" Percebe-se que a consequência pelo NÃO pagamento seria o vencimento antecipado das parcelas vincendas além da multa de 10%, cobrança de juros legais e correção monetária. Os atrasos incontroversos aqui são os da segunda e da última prestação. Não obstante tenha comunicado o atraso da segunda parcela (ID 180534420), não formalizou o requerimento de cumprimento de sentença, motivo pelo qual fora determinado o arquivamento (ID 181806015). Após o pagamento de todas as prestações que a parte exequente apresentou o respectivo cumprimento de sentença (ID 182111202), afirmando que os consectários do deveriam recair sobre todas as parcelas vincendas desde o primeiro atraso. Entendo que tal pleito, portanto, não mereça acolhida. Explico. Para que ocorresse o vencimento antecipado de toda a dívida, a expressão "não pagamento" apresentada no acordo deveria se tratar de inadimplemento absoluto, ou seja, que o executado não tivesse efetivado o pagamento da dívida. No caso, no entanto, muito embora com atraso de 1 (um) dia na segunda e na última prestação, o executado efetivou o pagamento do acordo celebrado entre as partes. Frisa-se, ainda, a ocorrência de comportamento contraditório à boa-fé que permeia as relações jurídicas. Isso porque, somente após o pagamento integral da dívida, a parte exequente veio a juízo pleitear a cobrança com vencimento antecipado contado desde a segunda prestação. O próprio exequente comunicou ao juízo a mora na segunda prestação (ID 180534420) e, caso quisesse, de fato, o reconhecimento da quebra do acordo, poderia tê-lo feito com a apresentação do cumprimento de sentença, após a decisão prolatada (ID 181806015). Caso, de fato, pretendesse o vencimento antecipado da dívida, deveria requerê-lo na forma correta (apresentação do cumprimento de sentença) no momento do primeiro atraso e não somente após o pagamento integral das parcelas (ainda que com um dia de atraso em duas das prestações). Trata-se, ao ver desse juízo, da aplicação da denominada supressio, que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) "visa a tutelar a estabilidade do comportamento. Essa figura viabiliza o reconhecimento da perda do direito subjetivo em razão da inatividade do seu titular por um período suficiente para criar na outra parte a sensação plausível de ter havido renúncia àquela prerrogativa." (REsp n. 1.838.752/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.) É dizer: Ao não pleitear - desde a mora da segunda parcela -, quedando-se inerte até o pagamento integral de todas as parcelas, criou-se a legítima expectativa de que a prerrogativa de se utilizar pelo vencimento antecipado da dívida não seria, de fato, utilizado. No mesmo sentido, trecho do acórdão prolatado no âmbito do RECURSO ESPECIAL No 2.088.764 - SP: "6. Configurada a supressio, haverá redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido renúncia àquela prerrogativa. Precedentes.". Assim, não se justifica a base de cálculo utilizada de R$ 22.000,00 (saldo devedor desde a segunda parcela). Não há, no entanto, dúvida quanto ao pagamento intempestivo, de modo que devem incidir os 10% sobre a última parcela inadimplida, valor devido em razão da mora. Narra o Agravante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença confirmando que as prestações foram pagas com atraso, mas pediu que não fosse aplicada a multa em sua integralidade, porquanto geraria o enriquecimento ilícito do Agravado. Discorre que a impugnação foi acolhida em parte, sob o fundamento de que é incontroverso que algumas prestações não foram pagas e argumenta que não se justifica o pagamento da multa com a base no valor de R$ 22.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito. Assevera que o próprio Agravado confirma o atraso nas prestações e que desse atraso decorrem os encargos previstos na ata Id. 162884039, ao dispor sobre o vencimento antecipado das parcelas, multa de 10%, juros legais e correção monetária sobre o saldo devedor. Registra que a jurisprudência é clara no sentido de que o atraso é causa de rompimento da avença pouco importando o lapso temporal. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão para determinar que a multa incida sobre todo o débito inadimplido, que, atualizado, é de R$ 5.434,08 (cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos). O preparo foi devidamente comprovado (Id. 59848995). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o periculum in mora. Na hipótese, a insurgência do Agravante é exclusivamente a base de incidência da multa por atraso no pagamento das prestações. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora